Tribunal: TJSP
Processo: 1000942-28.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Ausência de cumprimento dos requisitos previstos no atigo 561, do CPC. Aplicação ao caso do artigo 373, inciso I, do mesmo Código. Sentença mantida. Réu, por sua vez que apresentou documentação comprobatória da posse exercida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.